Tribunal: TJES
Processo: 5000053-87.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-87.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CONDACK RIBEIRO

APELADO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE CONDACK RIBEIRO contra sentença que, ao reconhecer a irregularidade de descontos efetuados em seu benefício previdenciário e condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O apelante se insurge exclusivamente quanto à quantia fixada a título de reparação moral, pleiteando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à gravidade da conduta ilícita praticada, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação de filiação associativa válida caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando reparação civil por dano moral.

A parte ré não se desincumbe do ônus de comprovar a autorização para os descontos, conforme previsto no art. 373, II, do CPC (anteriormente art. 429, II), sendo incontroversa a ausência de relação jurídica válida.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidor idoso, hipervulnerável e de baixa renda se configura in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

A jurisprudência deste Tribunal e das Turmas Recursais estaduais aponta para a fixação de indenizações em patamares superiores quando se trata de descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente em face da vulnerabilidade acentuada do consumidor.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 revela-se adequada à gravidade da conduta ilícita e proporcional às peculiaridades do caso concreto, alinhando-se à jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de autorização válida para descontos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável é presumido e deve ser fixado em valor proporcional à gravidade da conduta.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013293-57.2023.8.08.0030, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000053-87.2025.8.08.0011

APELANTE
:

JOSE CONDACK RIBEIRO

APELADO
:

ANDDAP – ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CONDACK RIBEIRO
contra sentença que, embora tenha reconhecido a irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e condenado a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, fixou o montante da indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. O apelante insurge-se exclusivamente contra este ponto, pleiteando a majoração para patamar mais condizente com a gravidade da conduta ilícita.

Pois bem.

É incontroverso que foram realizados descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposta filiação associativa não comprovada pela ré, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo evidente a falha na prestação do serviço e a ilicitude da cobrança.

O juízo a quo, acertadamente, reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e reconheceu o dano moral decorrente dos descontos perpetrados sobre verba alimentar — situação que, por si só, configura abalo indenizável.

A insurgência recursal limita-se, portanto, ao
quantum
indenizatório.

No caso concreto, o valor arbitrado na origem (
R$ 2.000,00
) mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória, pedagógica e preventiva inerentes à reparação civil.

A conduta da ré — consistente na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prévia e válida autorização, atingindo consumidor idoso, hipervulnerável e de baixa renda — revela gravidade acentuada e não pode ser tratada com leniência, sob pena de enfraquecimento da tutela jurisdicional e estímulo à reiteração da prática ilícita.

A jurisprudência deste Tribunal e das Turmas Recursais estaduais orienta-se de forma consolidada no sentido de
fixar os danos morais em patamares superiores
, quando se cuida de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada.

Nesse sentido, destaca-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema nº 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50132935720238080030, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

O caso paradigma guarda
inteira similitude fática e jurídica
com o vertente processo: descontos indevidos, ausência de prova da contratação, falha na prestação do serviço e vulnerabilidade agravada do consumidor atingido. Portanto, a aplicação do precedente é plenamente pertinente, inclusive como vetor de isonomia, uniformidade e segurança jurídica.

Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto — consumidor idoso, hipervulnerável, beneficiário de renda mínima, submetido a descontos indevidos em verba alimentar — e em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado, entendo que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
representa valor
adequado, proporcional e suficiente
para a justa reparação do dano moral, sem implicar enriquecimento indevido.

Em face do exposto
,
conheço do recurso
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO,

reformando
r.
sentença

e majorando o s dano s mora is para
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
)
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.